Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737444-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO EMBARGADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2024 16:29:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador